Tribunal: TJPA
Processo: 0011676-38.2017.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011676-38.2017.8.14.0048

EMBARGANTE: ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, redimensionou a pena imposta pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, previstos no art. 157, § 3º, segunda parte, e no art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

2. O embargante alega omissão na fundamentação, afirmando ausência de demonstração da materialidade do crime de latrocínio e pleiteando a desclassificação para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado é omisso quanto à materialidade do crime de latrocínio; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, não sendo admitidos para reexame de mérito.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com análise detalhada da materialidade e autoria do delito de latrocínio.

6. Pretensões que busquem o rejulgamento da causa ou reinterpretação de provas são incompatíveis com os embargos de declaração, salvo nos casos de omissões relevantes, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, salvo nas hipóteses de vícios previstos no art. 619 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 3º, segunda parte, e 211; CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022; TJMT, EDcl na ApCrim 0014955-31.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 1.2.2023; Súmula nº 610/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

ADENILSON DE SOUZA DOS SANTOS CORRÊA opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça deu parcial provimento à apelação criminal, para redimensionar a pena imposta ao recorrente pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver, capitulados no artigo 157, §3º, segunda parte c/c artigo 211, na forma do art. 69, todos do CP (ID 12222556).

O embargante pugna pelo acolhimento do recurso, sustentando que o acórdão objurgado manteve a sua condenação mediante fundamentação omissa, porquanto não houve demonstração da materialidade delitiva quanto ao crime de latrocínio, diante da ausência de prova de subtração da
res furtiva,
o que implicaria na desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples

(ID 12588148).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios opostos, por inexistência de omissão (ID 13860280).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o recorrente almeja renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente acerca da materialidade delitiva do crime de latrocínio e da inviabilidade do pleito desclassificatório, tal como evidenciado no trecho do voto-condutor transcrito abaixo:

“I. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.

No ponto, argumenta-se pela
desclassificação do crime de latrocínio para homicídio
, aduzindo que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, bem como que a causa determinante do delito foi o assédio sexual praticado pela vítima contra a companheira do recorrente. Nesse passo, sustenta-se que a prova testemunhal “nada esclarece sobre a pretensão de subtração da
res furtiva
da vítima” (ID n. 5281905 - pág. 7), impondo-se a reforma da sentença para desclassificar o crime para homicídio, submetendo o recorrente a julgamento pelo Júri Popular, uma vez que as causas determinantes do delito apontam para a conduta tipificada no rol dos delitos contra a vida e não contra o patrimônio.

[...]

Em relação ao crime de latrocínio, ponto nodal da tese desclassificação, verifica-se que o acervo probatório
é suficiente para sustentar a condenação, porquanto evidencia que o réu ceifou a vida da vítima com dolo de subtração.

[...]

Neste espeque, a despeito da negativa do réu de que cometeu o delito com a finalidade de subtração patrimonial,
o acervo probatório carreado aos autos evidencia que o apelante agiu movido pelo dolo de subtração de coisa alheia
, o que se denota pelo desmanche do veículo e retirada das peças, inclusive do som automotivo, sendo que o próprio réu confessou que, após cometer o crime e ocultar o corpo da vítima com terra, pegou o carro da vítima e levou para a fazenda do japonês, onde foi realizado o desmonte do veículo, e segundo declarado pela testemunha SEI OHAZE, este tinha acesso ao barracão porque já tinha trabalhado e morado no local, o que enfraquece a versão de negativa de motivação patrimonial, e, por corolário, desautoriza o pleito defensivo de desclassificação para o crime de homicídio, posto que configurados os elementos subjetivos próprios do delito de latrocínio, eis que o escopo primário do agente não se dirigiu à supressão da vida da vítima, mas sim de lesionar o seu patrimônio.

A esse propósito, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem placitado o entendimento de que
“não há que se falar em desclassificação quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio”, máxime na hipótese em que as provas dos autos são “seguras a demonstrar que o acusado, ao praticar o delito, tinha interesse em subtrair bens da vítima” (TJSP, Apelação Criminal n. 1502356-74.2021.8.26.0577
, Rel. Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 08/07/2022, cf. https://bit.ly/3e99ybO. No mesmo sentido: TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0481.19.003475-3/001
, Rel. Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, DJe de 15/07/2022, cf.
https://bit.ly/3Wf10AY
).

Ademais, é irrelevante que a
res furtiva
não tenha sido encontrada em poder do apelante, conforme arguido pela defesa, pois conforme entendimento sumular n. 610 do STF, “
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”.

Nesse diapasão, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que a conduta do apelante se amolda ao crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal, tendo restado suficientemente comprovado que o agente empregou violência física, visando a subtração de coisa alheia, que resultou na morte da vítima.” (ID 12194232, pág. 1/4)

Destarte, considerando que o pronunciamento jurisdicional impugnado apontou de forma suficiente os elementos de prova capazes de atestar a materialidade delitiva, não há qualquer omissão sanável na via dos aclaratórios, máxime porque “ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas ‘razões de decidir’ sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.” (TJMT,
EDcl na ApCrim 0014955-31.2018.8.11.0064
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 1.2.2023), como se deu na espécie.

Destarte, tenho que “por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/02/2025